Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGARA CONHECIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO INADEQUADO (CPC, art. 1.021). RECURSO RESERVADO A DESAFIAR DECISÃO SINGULAR. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.

1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares do relator, não traduzindo recurso para devolução a reexame de decisório retratado em acórdão, pois o julgado colegiado, na conformidade do devido processo legal, desafia apenas embargos de declaração e/ou os recursos endereçados aos tribunais superiores (CPC, art. 1.021).

2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos, além da tempestividade da formulação, a inexistência de erro inescusável e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, art. 1.021).

3. A constatação de que o recurso de agravo interno é manifestamente inadmissível, pois manejado com o escopo de arrostar provimento colegiado emanado de órgão fracionário do tribunal, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão monocrática promanada de Relator de recurso na dicção legal, denunciando sua manifesta inadequação para a devolução do decidido a reexame, determina que a parte agravante seja sujeitada à cominação legalmente estabelecida para a hipótese (CPC, art. 1.021, §4o).

4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Unânime.